Tribunal: CARF
Processo: 10880.918681/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918681/2015-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIAS
Recorrente
JOINVILLE SHOPPING PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da DRJ/JFA
que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte (fls.
93/98).
O caso versa sobre compensação de crédito oriundo de alegado pagamento
indevido de IRPJ, no valor de R$ 39.853,57, referente ao mês de junho de 2013, com débito de
COFINS declarados na DCOMP eletrônica no 34252.92366.230614.1.3.04-5883.
Segundo alega a recorrente, a empresa está sujeita à apuração do IRPJ/CSLL sob
a modalidade do lucro real. Assim, optou pelo recolhimento da CSLL por estimativa, utilizando,
para tanto, balancetes de suspensão/redução. Com base nos balancetes consolidados até junho de
2013, apurou um débito de R$ 39.853,57 de CSLL e o recolheu por meio de DARF, em
setembro do mesmo ano (fls. 5). Ocorre que o pagamento da contribuição decorreu de balancete
desatualizado, o qual indicou uma despesa para o período de R$10.115.628,15 quando, em
verdade, a despesa correta seria R$11.547.618,52. Assim, com a atualização do balancete
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918681/2015-44
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918681/2015-44

verificou que a base de cálculo da CSLL resultou negativa em (-) R$563.078,75, o que a
dispensaria do pagamento do imposto.
Assim, transmitiu a DCOMP de fls. 74/78 e compensou o crédito de CSLL com
débitos de COFINS. Sustenta que por um lapso não retificou a DCTF entregue em que constava
o débito de CSLL referente ao período. Por esse motivo, no batimento eletrônico das
informações contábeis da recorrente, a compensação não foi homologada, conforme Despacho
Decisório de 5/5/2015 (fls. 79). De acordo com o mencionado ato, o alegado crédito foi utilizado
para pagar o débito de CSLL de junho de 2013, razão pela qual não havia crédito para ser
compensado. Eis as informações essenciais do despacho decisório (fls. 79):
3-FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 59.754,56 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP UTILIZAÇÃO DOS
PAGAMENTOS ENCONTRADOS PARA O DARF DISCRIMINADO NO
PER/DCOMP Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
A recorrente explica que, tão logo foi expedido o despacho não homologatório,
em 13.5.2015, retificou a DCTF para excluir o débito de IRPJ (fls. 06). Em seguida ingressou
com a Manifestação de Inconformidade de fls. 2/53, juntando cópias do despacho decisório, da
DIPJ 2014, DCTF retificadora e DCOMP. Alegou, basicamente, as explicações acima,
ressaltando que o pagamento do imposto é indevido e que os documentos contábeis juntados
comprovam tal circunstância.
A DRJ julgou improcedente a defesa, sustentando, em suma, que a retificação da
DCTF pela recorrente deveria ter ocorrido antes do despacho decisório e que a sua retificação
posterior não torna o crédito líquido e certo. Eis a transcrição do ponto no essencial:
Cumpre observar que, a DCTF retificadora que tenha por objeto alterar débitos relativos
a tributos e contribuições, entregue após o início de qualquer procedimento fiscal, não
produz efeitos, nos termos do artigo 11, § 2o, inciso III, da IN RFB no 786/2007,
revogada pela IN RFB no 903, de 30/12/2008, que por sua vez foi revogada pela IN
RFB no 974, de 27/11/2009, mantendo a mesma disposição.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao apresentar a
declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários, tenha
previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para
ser considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou,
no máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Além disso, considerou a DRJ que, para desconstituir o débito de CSLL
anteriormente informado na DCTF, não bastava a retificação formal da informação, sendo
necessária a apresentação de provas materiais contundentes, tais como, “escrituração contábil e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918681/2015-44

fiscal, bem como pelos documentos que a respalde”. Forte nesse fundamento julgou
improcedente a manifestação.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 106/226, juntando diversos
documentos contábeis, tais como: Lalur, DIPJ, balanços de suspensão revisados, DCTF e
DCOMP e planilhas de cálculo. Reafirma os fatos narrados acima, especialmente que a CSLL
recolhida não era devida porque no período de junho de 2013 o resultado foi negativo, não
havendo a ocorrência do fato gerador da contribuição. Reitera que retificou a DCTF para
correção do erro e que a DIPJ e Lalur comprovariam a procedência das informações. Cita
precedentes deste CARF e o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, que autorizam a
homologação de compensação em que a retificação da DCTF ocorreu após o despacho decisório.
Argumenta que a comprovação dos lançamentos contábeis poderia se dar por meio do
SPED/ECD que está na posse da RFB. Seja como for, juntou a documentação citada acima, que
entende ser suficiente para a comprovação do seu direito de crédito. Por fim, pede o provimento
do apelo com a consequente homologação da compensação.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Conforme se verifica, a recorrente foi intimada no seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 01/03/2018 (fls. 101). Considerando que a
contribuinte não acessou o processo na referida data, transcorreu-se o prazo legal de 15 dias,
considerando-se como termo inicial da intimação a data de 16/03/2018 (fls. 102). Em 17/04/2018
juntou o recurso voluntário aos autos (fls. 104), dentro, portanto, do prazo de 30 dias, conforme
previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
Sobre a regularidade da representação processual, a recorrente é representada por
advogados constituídos, conforme procuração, cópias da OAB, estatutos sociais e atas de
assembleia juntadas.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia dos autos se resume na
comprovação real de que a recorrente recolheu indevidamente o valor de R$ 39.853,57 de CSLL.
O pagamento indevido teria decorrido da apuração de saldo negativo relativo ao
mês de junho de 2013, o que somente foi constatado depois de revisto balanço de suspensão do
período, que apontou um valor de despesa superior ao que foi utilizado no balanço anterior. Em
razão dessa atualização entre os balanços a empresa teria verificado que, no mês em referência, a
base de cálculo do IRPJ foi negativa, não gerando imposto a pagar.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918681/2015-44

Assim, transmitiu a DCOMP em questão para compensar o crédito de CSLL com
débitos de COFINS. O Despacho Decisório não homologou a compensação porque foi detectado
pelo sistema eletrônico que o valor pago de CSLL era devido, pois a DCTF entregue pela
recorrente apontava a existência de tal débito. Ao ser intimada do despacho decisório retificou a
DCTF e ingressou com manifestação de inconformidade explicando o que ocorreu.
A DRJ não acolheu a defesa da contribuinte alegando, primeiramente, que a
retificação da DCTF teria que ocorrer antes ou concomitantemente à transmissão da DCOMP.
Sem razão a DRJ neste ponto. Conforme o Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015,
é possível retificar-se a DCTF para efeito de compensação mesmo depois da transmissão da
DCOMP. Veja-se o seguinte excerto da ementa:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As
informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário. Não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Assim, não se sustenta o fundamento apresentado pela DRJ de que a recorrente
não teria o direito de retificar a DCTF depois de emitido o despacho decisório, especialmente
quando tal decisão foi adotada em 2017, depois da vigência do Parecer.
Por outro lado, a compensação é um procedimento administrativo que exige a
comprovação do direito líquido e certo ao crédito. Nesse sentido estabelece o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, se por um lado a Fazenda não pode indeferir o direito de a empresa
comprovar seu direito creditório após a transmissão da DCOMP; por outro lado, compete a
recorrente demonstrar de forma clara que tal direito existe.
Registre-se que para tentar comprovar a certeza e liquidez do crédito que alega
possuir, após a interposição do voluntário, a empresa juntou um extenso conjunto de informações
contábeis, tais como DIPJ, Lalur, balancete de suspensão revisado e a DCTF retificada. A
juntada desse tipo de prova depois da interposição do recurso voluntário é aceitável diante de
princípios informadores do PAF, especialmente a verdade material e formalismo moderado. Se o
fim da controvérsia sobre o direito à compensação é a certeza entre crédito e débito que
culminam na quitação de obrigações mútuas, todos esforços para essa finalidade não podem ser
obstaculizados.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918681/2015-44

No entanto, é dever da contribuinte comprovar com documentos as despesas
realizadas e que geraram a divergência entre os valores de despesa do balancete de suspensão
original e o revisado, já que se apurou uma diferença de R$ 1.431.990,40, que impactou no
resultado da empresa no período de junho de 2013. Conforme a recorrente alega no recurso
voluntário, após a atualização do balancete de suspensão apurou-se prejuízo fiscal, o que deu
causa à restituição do IRPJ pago anteriormente:
Assim sendo, com essa atualização, ao invés de uma base positiva para o recolhimento
da IRPJ, foi apurado um prejuízo fiscal referente ao período até junho de 2013 no
montante de (-) R$563.078,75 – o que dispensaria o contribuinte do pagamento do
imposto referente a tal período em que foi levantado o balancete de suspensão.
A DRJ chegou a indicar a necessidade de prova como uma das causas de sua
decisão quando asseverou o seguinte: “Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido
poderia ser comprovado por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos
que a respalde”.
A recorrente, por sua vez, tenta suprir tal omissão ao juntar documentação mais
eficaz para a comprovação do seu direito, quais sejam, planilhas com a demonstração dos
cálculos e o balancete revisado, mas não juntou os comprovantes de despesas que respaldam as
diferenças de cálculos revisadas.
Por conseguinte, é salutar para a solução da controvérsia que a recorrente
comprove com documentos que o resultado no período de junho de 2013 deu negativo, ao
contrário do resultado anterior, que foi positivo. Essa demonstração é o que pode conceder a
certeza e a liquidez do alegado direito creditório. As informações contábeis da DIPJ e as
planilhas anexas não são suficientes, porquanto são lançamentos contábeis realizados pela
própria contribuinte. Assim, da mesma forma que o primeiro balancete possuía erros formais, o
segundo não está imune ao mesmo problema, razão pela qual não se pode reconhecer que a
CSLL foi paga indevidamente, baseando-se o direito unicamente nas informações contábeis.
Em síntese, embora exista fortes indícios de que a empresa, realmente, possuía o
crédito informado na DCOMP, não é possível com os documentos juntados até o momento ter-se
certeza de que o pagamento de CSLL não era devido. Por outro lado, não se pode considerar que
a recorrente não se esforçou para comprovar seu direito creditório na medida em que, desde a
manifestação de inconformidade, e especialmente com o recurso voluntário, apresentou planilhas
que dão verossimilhança ao que vem alegando. No entanto, tal documentação não é suficiente
para comprovar que o resultado da empresa no mês de junho 2013, tenha saído de um resultado
positivo para negativo, especialmente considerando uma diferença de mais de um milhão de
reais.
Por isso, faz-se necessário, até em homenagem ao princípio da verdade real, sejam
produzidas provas complementares que possam dirimir a dúvida. A recorrente alega que
transmitiu o SPED/ECD e que neles constam todos os lançamentos e documentos
comprobatórios da despesa no período. Tal documentação eletrônica estaria em poder da
administração tributária. Assim, por medida de economia processual e razoabilidade será mais
prático proceder-se à análise dessa documentação do que, propriamente, exigir-se da recorrente,
desde logo, a juntada de todos os comprovantes de despesas nestes autos.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.865 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.918681/2015-44

Nem se diga que essa complementação atrasaria o resultado do processo,
acarretando em algum tipo de vantagem processual à recorrente em detrimento do interesse
público. Note-se que o PAF é um tipo de processo desprovido de partes, atuando os órgãos
administrativos julgadores como revisores da legalidade e não como árbitros do conceito de
justiça em favor de uma das partes, característica típica do processo judicial. Assim, uma vez
comprovado o crédito, a contribuinte tem direito à compensação, não importando o tempo que se
consuma para a produção da prova que leve à certeza desse direito.
Diante do exposto, com fundamento no art. 18, I do RICARF/Anexo II, voto por
converter o processo em diligência para que a DRF/DRAT – SP, no caso concreto, adote as
seguintes providências:
a) Analisar o SPED\ECD da contribuinte e confirmar se as despesas realizadas
motivaram a diferença encontrada entre os balancetes de suspensão original e
o revisado, as quais geraram o resultado negativo no período de junho de
2013.
b) Caso não seja possível realizar-se essa análise, em despacho motivado, deverá
intimar a recorrente para apresentar os comprovantes das despesas que
resultaram na diferença de valores entre os balancetes.
c) Após, seja verificado se o resultado do período de junho de 2013 foi realmente
negativo;
d) Concluído o exame dos referidos elementos, bem como daqueles que julgar
necessários, elabore relatório conclusivo, esclarecendo se há direito a crédito
no montante alegado pela contribuinte;
e) Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe prazo
de trinta dias para, querendo, manifestar-se nos autos;
f) Após o referido prazo, com ou sem manifestação do sujeito passivo, retorne os
autos a esta Turma Julgadora, para a continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital